Tribunal: TJBA
Processo: 8114591-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8114591-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: OSEAS SANTANA SILVA Advogado(s): RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANA PAULA MOREIRA GOES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Penal. Agravo Interno. Recurso especial. Tema 190 do STJ. Consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência vinculante. Recurso desprovido. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 190. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Especial está em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 190. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 190, firmou tese em recurso repetitivo, de observância obrigatória, sobre a matéria em análise. 4. O acórdão recorrido segue a orientação consolidada, não havendo afronta à jurisprudência do STJ. 5. O Agravo Interno não apresenta fundamentos suficientes para afastar a aplicação da tese firmada no Tema 190, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa de seguimento a Recurso Especial é legítima quando o acórdão recorrido estiver em consonância com a tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, nos termos do Tema 190. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC, arts. 927, III, e 1.030, I, “b”. Jurisprudência relevante: STJ, Tema 190 dos Recursos Repetitivos. Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Criminal de nº 8114591-78.2024.8.05.0001, em que figura como Agravante OSEAS SANTANA SILVA, e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). 2ª Vice Presidência Órgão Especial Relator